Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Violência doméstica. Citação e intimação por eletrônico. Nulidade. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Indenização.
1 - A citação e intimação por meio eletrônico (Whatsap), em que o oficial de justiça certificou a ciência do acusado, não é nula.
2 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu com chute no braço e puxão de cabelos -, corroboradas pelo depoimento de testemunha e pelo laudo pericial, que demonstra as lesões causadas pela agressão, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13o, do CP.
3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.